Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44756025 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384925900000043693735
Número do documento: 25101010384925900000043693735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:55:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.583
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600172-
93.2024.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: DONIZETE DE SOUZA CAVALCANTE
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM PESSOAL. CUSTEIO COM RECURSOS
DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. VALOR E
PERCENTUAL
EXPRESSIVOS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de
vereador em face da sentença que julgou desaprovadas suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, em razão
da ausência de comprovação regular de despesas com pessoal, pagas com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detalhamento nos
contratos de prestação de serviços de campanha, especificamente quanto ao
local
de
trabalho,
horas trabalhadas e
justificativa
do
preço
contratado,
configura irregularidade suficiente para a desaprovação das contas, ainda que o
candidato alegue o cumprimento dos requisitos legais e a aprovação de outras
contas em situações similares.

Num. 44756025 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384925900000043693735
Número do documento: 25101010384925900000043693735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:55:13
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige detalhamento das
despesas com pessoal, incluindo identificação dos prestadores, especificação
das atividades, justificativa do preço e descrição da jornada e local de trabalho.
III.II. Os contratos apresentados não cumprem os requisitos de detalhamento
exigidos pela legislação eleitoral, comprometendo a transparência e
rastreabilidade dos recursos públicos.
III.III. A irregularidade é agravada pelo fato de ambos os contratos terem sido
firmados com parentes do prestador de contas. Embora não haja vedação legal
expressa à contratação de parentes, o fato de serem as únicas despesas da
campanha, custeadas com recursos públicos, reforça a necessidade de rigor no
cumprimento dos requisitos legais, justamente para afastar qualquer dúvida
quanto à efetiva prestação do serviço e à lisura da aplicação do FEFC.
III.IV.
A
falha
verificada,
de
R$
5.691,96,
correspondente
a
100%
da
movimentação financeira de campanha, inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, justificando a desaprovação das contas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020;
TRE-PR, RE nº 060034822, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
10/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO

Num. 44756025 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384925900000043693735
Número do documento: 25101010384925900000043693735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:55:13
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Donizete de Souza Cavalcante, candidato
não eleito ao cargo de vereador do município de Maringá na Eleição 2024, em face da
sentença
proferida
pelo
Juízo
da 66ª
Zona
Eleitoral
de
Maringá
que
julgou
desaprovadas suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 5.691,96
ao Tesouro Nacional, em razão da ausência de comprovação regular de despesas
com pessoal, pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) os requisitos do
art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 foram atendidos pelos dois contratos
juntados aos autos; b) em relação ao contrato de ID 44638334, o local, embora não
especificado, por se tratar de eleições municipais, está subentendido como Maringá;
as horas trabalhadas não foram mencionadas, pois, no caso de coordenação geral de
campanha, não há um horário específico de trabalho; o preço não foi justificado, mas
se revela condizente se comparado com a remuneração estipulada para o cabo
eleitoral; c) em relação ao contrato de ID 44638335, o local, embora não especificado,
por se tratar de eleições municipais, está subentendido como Maringá; as horas
trabalhadas não foram mencionadas; o preço não foi justificado, mas se revela
condizente se comparado com a remuneração estipulada para o coordenador de
campanha; d) outras prestações de contas, julgadas pelo mesmo juízo, com contratos
no mesmo padrão, foram aprovadas com ressalva, o que afronta o art. 926 do Código
de Processo Civil. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que a
irregularidade seja afastada (ID 44638374).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso, por entender que a decisão do Juízo de origem não merece
reparos (ID 44691954).
É o relatório.
VOTO
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM MILITÂNCIA
CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a
campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44756025 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384925900000043693735
Número do documento: 25101010384925900000043693735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:55:13
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral
das
pessoas
prestadoras
de
serviço, dos
locais
de
trabalho,
das
horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o
caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o
local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado,
não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado
o pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, embora intimado, nos termos do relatório preliminar (ID 44638297),
o recorrente não supriu as falhas apontadas nos contratos celebrados com os dois
prestadores de serviços de militância, de modo que não comprovadas tais despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Os contratos (ID 44638335 e ID 44638334) não apresentam o local de trabalho, as
horas trabalhadas nem a justificativa do preço contratado, em claro desatendimento ao
art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que impõe a obrigatoriedade da descrição
minuciosa das condições da contratação de pessoal custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Nada obstante a irresignação recursal, a legislação eleitoral não flexibiliza tais
requisitos, seja em razão do porte da eleição (municipal ou geral), seja em função da
natureza da atividade desenvolvida. Trata-se de norma de caráter objetivo, cujo
propósito é assegurar transparência, rastreabilidade e a correta aplicação de recursos
públicos, de modo a impedir contratações fictícias ou superfaturadas. Assim, a
objetividade do comando normativo afasta qualquer interpretação extensiva ou
mitigadora.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:

Num. 44756025 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384925900000043693735
Número do documento: 25101010384925900000043693735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:55:13
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS
COM
MATERIAL
GRÁFICO.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(....)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal,
incluindo identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa
do preço e descrição da jornada e local de trabalho.
3.2
No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a
contratação de serviço de militância são padronizados, sem detalhamento
suficiente das atividades realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as
discrepâncias nos valores pagos, em desconformidade com o exigido pela
legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal
não foram devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos
utilizados para essa finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. (...) ”
(RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060034822, Relator: Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, 10/02/2025).
A irregularidade em análise assume contornos ainda mais relevantes ao considerar
que o montante de R$ 1.691,96, relativo ao contrato de ID 44638335, foi transferido
para a conta bancária de titularidade do próprio candidato, e não para o suposto
prestador de serviços.
Além disso, ambos os contratos foram firmados com o filho e o cunhado do prestador
de contas. Embora não haja vedação legal expressa à contratação de parentes, o fato
de serem as únicas despesas da campanha custeadas com recursos públicos reforça
a necessidade de rigor no cumprimento dos requisitos legais, justamente para afastar
qualquer dúvida quanto à efetiva prestação do serviço e à lisura da aplicação do
FEFC.
Outrossim, não merece prosperar a tese defensiva de que outras prestações de
contas, apreciadas pelo mesmo juízo e instruídas com contratos em padrão
semelhante, teriam sido aprovadas com ressalva, devendo-se aplicar idêntico
entendimento ao presente caso.
Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil estabelece que os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em homenagem

Num. 44756025 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384925900000043693735
Número do documento: 25101010384925900000043693735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:55:13
aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. No entanto, cumpre ressaltar que
esse dispositivo dirige-se precipuamente aos tribunais, com vistas à uniformização da
jurisprudência em âmbito colegiado, e não tem a força de obrigar juízos singulares a
reproduzirem automaticamente decisões pretéritas.
Ainda que assim não fosse, o dever de coerência jurisprudencial não implica a
aplicação cega e indistinta de decisões anteriores, mas exige a observância da técnica
do distinguishing, pela qual se afasta a incidência de precedente quando o caso
concreto apresenta elementos fáticos ou jurídicos diferenciadores.
No âmbito da prestação de contas eleitorais, a análise deve ser casuística e
rigorosamente documental, de modo que circunstâncias aparentemente semelhantes
podem conduzir a conclusões diversas, na medida em que pequenas variações no
suporte probatório podem comprometer ou não a comprovação da despesa.
Diante desse cenário, verifica-se que as falhas apontadas não constituem meras
irregularidades formais, mas comprometem a própria idoneidade e regularidade da
aplicação dos recursos públicos.
A falha verificada, de R$ 5.691,96, corresponde a 100% da movimentação financeira
de campanha.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, como a irregularidade extrapola os limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, para aprovação com ressalva, consubstancia-se
hipótese de desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que desaprovou
as contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 5.691,96 ao Tesouro Nacional,
em razão da ausência de comprovação idônea de despesas custeadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto.

Num. 44756025 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384925900000043693735
Número do documento: 25101010384925900000043693735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:55:13
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600172-
93.2024.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR
-
RECORRENTE:
DONIZETE
DE
SOUZA
CAVALCANTE
-
Advogados do(a)
RECORRENTE: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184,
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª
ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025